Tribunal: TJSP
Processo: 1004961-35.2019.8.26.0637
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Prestação sanitária – Cirurgia de vitrectomia - Quadro de retinopatia diabética – Sentença de concessão da ordem para determinar a realização da cirurgia - Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do

Ementa:
Prestação sanitária – Cirurgia de vitrectomia - Quadro de retinopatia diabética – Sentença de concessão da ordem para determinar a realização da cirurgia - Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – Informação do impetrante de que os impetrados estão cumprindo a determinação judicial - Sentença mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos